Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-08.2012.8.11.0026
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000182-08.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEIZIANE PEREIRA CRUZ - CPF: 006.989.731-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou a desistência da execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com fundamento no CPC, art. 485, VIII, condenando a executada ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários.

2. A apelante sustenta a aplicação do CPC, art. 90, para transferir os ônus à exequente e requer a fixação de honorários à Defensoria Pública, além do reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência da execução motivada pela ausência de bens penhoráveis impõe à exequente os ônus sucumbenciais; e (
ii
) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte citada por edital e representada por Curador Especial.

III. Razões de decidir

4. A regra do CPC, art. 90, deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade. A execução foi proposta em razão do inadimplemento e a desistência decorreu da frustração na localização de bens, inexistindo conduta processual indevida da exequente. Mantém-se, portanto, a imputação das custas à executada e a ausência de honorários.

5. A citação por edital e a atuação de Curador Especial autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do CPC, art. 98, § 3º.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a gratuidade da justiça, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução por ausência de bens penhoráveis não impõe ao exequente os ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade. 2. É cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte citada por edital e representada por Curador Especial, com suspensão da exigibilidade das custas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 90, 98, § 3º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2.646.674/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05.05.2025; TJMT,
ApCiv
nº 0006543-96.2012.8.11.0040, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
recurso de apelação cível interposto por
GLEIZIANE PEREIRA CRUZ
, representada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, contra a sentença proferida pela Dra. Marina Dantas Pereira, MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000182-08.2012.8.11.0026, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
-
SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando a executada ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 342439897).

Em suas razões (ID. 342439898), a Apelante alega, em síntese, que a condenação ao pagamento das custas processuais é indevida, sustentando que, de acordo com o art. 90 do CPC, as despesas deveriam ser suportadas pela parte que desistiu da ação, arguindo ainda que a sentença foi omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a qual apresentou defesa técnica (exceção de
pré
-executividade e embargos), pugnando ao final pela reforma da decisão e pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A Cooperativa Apelada apresentou contrarrazões no ID. 342439900, alegando que o pedido de desistência foi motivado exclusivamente pela ausência de bens penhoráveis da devedora após longos anos de tramitação, fato que não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da executada inadimplente, citando jurisprudência do STJ e desta Corte para defender a manutenção da sentença quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e a não fixação de honorários em favor da parte adversa.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo (ID. 342782892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GLEIZIANE PEREIRA CRUZ
pretende a reforma da sentença para inverter os ônus
da
sucumbência, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de aplicação do art. 90 do CPC em casos de desistência, bem como busca o deferimento da gratuidade da justiça em razão de sua representação processual por Curador Especial.

Do cotejo dos autos, constato que
o recurso comporta parcial provimento
, apenas para reconhecer a condição de beneficiária da gratuidade da justiça
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
, em desfavor de

Gleiziane
Pereira Cruz
.

Entre um ato e outro, a parte exequente postulou pela desistência da ação (id. 179612941).

Em manifestação de id. 185238135, a parte executada anuiu com a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Nota-se que não há óbice para o acolhimento do pedido de desistência, tratando-se o feito de direitos disponíveis.

Se o interesse da parte exequente deixa de existir deve ser homologada a desistência.

Pelo exposto,
HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da parte requerente e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos dos
arts
. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil
.

Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

Se for o caso, DETERMINO a liberação dos valores bloqueados nos autos em favor do executado.

Custas pelo executado
.

Certificando-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se após as baixas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
(...)” (ID.
342439897
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
A Apelante argumenta que, tendo a exequente desistido da ação, deveria arcar com as custas e honorários, invocando o art. 90 do CPC.

Ocorre que agiu com acerto a Magistrada
a quo
, pois, embora o art. 90 do CPC estabeleça que as despesas serão pagas pela parte que desistiu, tal regra não é absoluta e deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, a ação de execução tramitou por mais de 12 anos, tendo a exequente realizado diversas diligências na tentativa de localizar bens da devedora para satisfação do crédito (Cédula de Crédito Bancário), todas infrutíferas.

A desistência, portanto, não decorreu de abandono da causa ou reconhecimento de inexistência do direito, mas sim da inutilidade do prosseguimento do feito por ausência de patrimônio penhorável.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Sodalício, é firme no sentido de que, motivada a
desistência pela não localização de bens, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o executado, que deu causa à instauração da lide pelo inadimplemento
, conforme se vê
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, a extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis ou ainda por desistência do credor, não dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AREsp
n. 2.646.674/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 5/5/2025, DJEN 9/5/2025) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO. (...)

3. O pedido de extinção da execução não se equipara à desistência voluntária de que trata o art. 90 do CPC, pois decorreu de circunstância alheia à vontade da exequente, impossibilitada de localizar patrimônio dos devedores apesar do esgotamento dos meios típicos de constrição. 4. Nos casos em que a parte exequente desiste da execução por ausência de bens penhoráveis, não há imposição de ônus sucumbencial, pois inexiste comportamento culposo ou resistência atribuída ao credor. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "
A
desistência ou extinção da execução fundada na ausência de bens penhoráveis não acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
”. (...)” (TJMT. N.U 0006543-96.2012.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026,
DJe
03/02/2026) (
g.n
.)

Portanto, correta a sentença ao imputar à executada o pagamento das custas e deixar de fixar honorários em favor da Defensoria Pública, pois a exequente não deu causa à demanda nem à sua extinção frustrada.

Por outro lado,
em que pese a discussão acerca da presunção automática de hipossuficiência para réus revéis citados fictamente, o entendimento que melhor se coaduna com a garantia constitucional do acesso à justiça é aquele que defere o benefício quando a parte é assistida por Curador Especial, mormente pela
impossibilidade fática de o Defensor Público comprovar a situação econômica do assistido que se encontra em local incerto e não sabido.

Assim, deve ser reconhecida a condição de beneficiária da gratuidade da justiça, uma vez que a
Apelante foi citada por edital e, diante de sua revelia, nomeou-se a Defensoria Pública como Curadora Especial
, de modo que a exigência das custas fica suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC, que assim dispõe:

“
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

Com tais considerações, tenho que a sentença deve ser reformada apenas neste ponto, reconhecendo
a condição de beneficiária da gratuidade da justiça à Apelante, com efeitos
ex
nunc
, abrangendo o presente recurso e as custas finais a que foi condenada
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
GLEIZIANE PEREIRA CRUZ
, apenas para
RECONHECER
a condição de beneficiária da justiça,
com efeitos
ex
nunc
,

suspendendo a exigibilidade das custas processuais a que foi condenada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida tal como proferida, inclusive quanto à não fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da exequente, em observância ao princípio da causalidade.

Por decorrência lógica, também não há que se falar em majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026